Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO EXE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.
1. A orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido que os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (majoração) ao ônus estabelecido previamente.
2. Recurso conhecido e improvido.